Tribunal: TJDFT
Processo: 0700633-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700633-32.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLMAR GOLDONI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido atribuição de efeito suspensivo interposto por Olmar Godin contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (ID 112779711 dos autos de origem) que, nos autos da liquidação provisória de sentença proposta contra o Banco do Brasil S. A., decorrente da Ação Civil Pública n. 94.008514-1, declarou de ofício sua incompetência, porque a demanda foi ajuizada pelo consumidor em foro diverso daquele onde teria sido contratada a operação entre as partes, e determinou a remessa dos autos para a uma das varas cíveis da comarca de Canarana/MT. Em suas razões recursais (ID 31947351), o agravante sustenta ter ocorrido violação à regra geral de fixação da competência no foro do domicílio do réu; à regra de definição da competência pelo local do cumprimento da obrigação; violação ao direito de escolha do melhor foro eleito pelo consumidor; e violação ao princípio da inércia. Salienta não ser possível ao Juízo declinar de ofício de competência territorial, por ser relativa. Recorre, também, ao comando dos art. 516 do CPC para sustentar a tese de que seria competente o Juízo recorrido para processar o feito. Nesse sentido, indica, ainda, violação ao enunciado de súmula n. 33 do c. STJ. Destaca incidir, na hipótese, a regra geral de definição da competência pelo foro de domicílio do réu, consoante determina o art. 46, caput, do CPC. Afirma ser, na qualidade de consumidor, a destinatário da regra de competência firmada pelo art. 101, I, do CDC, de modo que sua é a opção de escolha em propor a demanda no foro de seu domicílio. Ressalta ter optado pelo foro de domicílio do réu diante da suposta maior especialização desse Juízo para matérias complexas, como seria a presente, além de a localidade dispor de peritos hábeis para atualização de débitos datados de março de 1990, o que não ocorreria se o feito fosse remetido ao interior do Estado de Mato Grosso. Argumentam ser válida, portanto, a escolha do foro do requerido para o ajuizamento da demanda e que têm o direito de vê-la processada no Juízo perante o qual foi proposta. Aponta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que o Juízo recorrido se abstenha de remeter os autos a outra comarca, evitando, assim, a eventual prática de atos ineficazes, nulos, e a prolação de decisões conflitantes. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso para manter a competência da causa na Justiça Comum do Distrito Federal, foro do domicílio do réu. Preparo recolhido (IDs 31947352 e 31947353). Registre-se terem sido os presentes autos distribuídos a esta Relatoria em razão da prevenção indicada na certidão de ID 31948723. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, reputam-se presentes tais requisitos. Em que pese o respeito máximo ao criterioso tratamento dado à questão pela ilustre magistrada Acácia Regina Soares de Sá, tal entendimento é dissonante do posicionamento adotado por esta e. 2a Turma Cível. Destarte, o fato de se tratar de relação de consumo não autoriza, por si só, o declínio da competência para o foro do domicílio do consumidor, porquanto a Lei n. 8.078/90 (CDC) não faz essa expressa determinação, afinal o seu art. 6o, VIII, apenas preconiza ser direito do consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos. Em rigor, o dispositivo legal em comento não fixou que as ações derivadas de relações de consumo sejam de ordem pública, adotando-se a regra de competência absoluta. Comungando dessa percepção, destaca-se o seguinte julgado deste e. TJDFT, ad litteris: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR DEMANDADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. "1. Na análise da competência das ações envolvendo relação de consumo, se faz necessário distinguir duas situações distintas. Quando o consumidor propõe a demanda, figurando, portanto, no polo ativo, infere-se do art. 101, I, do CDC uma flexibilidade da competência, em benefício do consumidor, uma vez que faculta a propositura da ação em seu domicílio. Nessas hipóteses, verifica-se que se trata de competência territorial relativa, não admitindo o seu controle de ofício pelo juiz, nos termos do disposto no art. 65 do CPC/2015 e do enunciado da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Quando, contudo, o consumidor é demandado, figurando no polo passivo da ação, o entendimento pacífico é que se trata de competência absoluta sujeita ao controle judicial espontâneo" (Acórdão 1247176, 07013371620208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Relator Designado: LEILA ARLANCH 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/5/2020, publicado no DJE: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Declarado competente o juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (suscitante). (Acórdão 1268749, 07139012720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 27/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobreleva notar que, na espécie, o consumidor figura como autor da demanda. Assinala-se, também, que não se pode concluir, de antemão, que a manutenção dos autos no Juízo de origem implicaria prejuízo na tutela da defesa dos interesses do consumidor, mas, por evidente, mera preservação do juiz natural para a causa, sobretudo diante do princípio da perpetuatio jurisdictionis, o qual estabelece, no art. 43 do CPC, que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da inicial. Além disso, não se vislumbra, a princípio, como registrado na r. decisão, ter havido escolha aleatória do foro para o ajuizamento do cumprimento provisório de sentença, mormente diante do fato de que o devedor possui sua sede situada em Brasília/DF. Diante disso, ao declarar de ofício a incompetência relativa e determinar a remessa dos autos para o foro do domicílio do consumidor autor, local onde haveria agência bancária do agravado e onde foi contratada a operação que deu azo à liquidação provisória de sentença, vislumbra-se aparente afronta à orientação traçada pelo verbete sumular n. 33 do STJ e ao direito conferido ao consumidor para a escolha do foro no qual promoverá a demanda de seu interesse com maior facilidade para sua defesa (art. 6o, VIII, c/c art. 101, I, ambos do CDC). A propósito, divise-se precedente que ilustra o posicionamento que vem sendo adotado por esse e. Tribunal, ad litteris: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. FORO DE DOMICÍLIO CONSUMIDOR. NÃO CABIMENTO. ARTIGOS 46, CAPUT, E 53, III, "A" DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Formosa/GO, foro de domicílio do agravante. 2. Na origem, aborda-se cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. Ocupando o consumidor o polo ativo da demanda, possível o ajuizamento da ação fora de seu domicílio, pois significa haver abdicado do benefício previsto no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, o agravante agiu em consonância com as normas processuais civis - artigos 46, caput e 53, III, a, ambos do Código de Processo Civil. Assim, deve ser observada a escolha do agravante pelo foro de domicílio do devedor. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1382305, 07239119620218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Adite-se existir perigo de dano para o agravante, porque há possibilidade de o Juízo para o qual foi declinada a competência suscitar conflito negativo perante o STJ, com inegável demora para a satisfação integral do crédito na tutela jurisdicional vindicada. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para atribuição do efeito suspensivo pleiteado. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado para determinar ao Juízo de origem que se abstenha de promover a remessa dos autos da liquidação provisória de sentença para o Juízo Cível da comarca de Canarana/MT, dando prosseguimento ordinário ao processo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora